Tribunal: STF
Processo: RHC 81394
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário em habeas corpus. Crime previsto no art. 12,
caput da Lei nº 6.368/76. Alegada divergência quantitativa entre a
substância entorpecente apreendida e aquela enviada para perícia.
Divergência que não é apta a ilidir a materialidade do crime, tendo em
vista que a amostra enviada para exame, segundo documentos oficiais,
teve como origem o material apreendido. Recurso ordinário improvido.